Tribunal: TCU
Processo: 037.034/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da irregular concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor, originalmente, de Juarez Pereira de Araújo Júnior, como então servidor do INSS no âmbito da gerência executiva de São Luís - MA, em inicial solidariedade com os segurados-beneficiários, diante da irregular concessão de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 333.900,76; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável (Juarez Pereira de Araújo Júnior), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Juarez Pereira de Araújo Júnior, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (em R$): Data da Ocorrência: 1.083,08 7/4/2000 1.046,97 7/4/2000 713,79 14/4/2000 1.225,63 3/5/2000 1.225,63 4/5/2000 1.083,08 8/5/2000 973,36 15/5/2000 1.225,63 5/6/2000 1.083,08 7/6/2000 973,36 15/6/2000 522,86 20/6/2000 922,71 20/6/2000 922,71 20/6/2000 1.248,91 6/7/2000 1.103,65 7/7/2000 1.184,11 12/7/2000 920,56 14/7/2000 1.261,22 14/7/2000 935,81 14/7/2000 987,18 17/7/2000 1.248,91 7/8/2000 1.103,65 7/8/2000 1.184,11 10/8/2000 526,34 11/8/2000 987,18 15/8/2000 935,81 15/8/2000 980,85 21/8/2000 1.279,38 21/8/2000 1.261,22 23/8/2000 1.248,91 5/9/2000 1.103,65 8/9/2000 935,81 8/9/2000 1.391,26 11/9/2000 1.227,59 11/9/2000 1.184,11 12/9/2000 1.315,87 13/9/2000 987,18 15/9/2000 1.279,38 20/9/2000 1.261,22 21/9/2000 725,83 26/9/2000 1.146,05 26/9/2000 719,17 27/9/2000 1.135,54 27/9/2000 177,10 27/9/2000 1.328,25 27/9/2000 1.248,91 5/10/2000 1.103,65 6/10/2000 935,81 6/10/2000 1.227,59 9/10/2000 1.315,87 9/10/2000 1.328,25 10/10/2000 1.184,11 10/10/2000 1.146,05 11/10/2000 1.261,22 13/10/2000 987,18 16/10/2000 1.279,38 16/10/2000 1.219,56 17/10/2000 799,14 17/10/2000 1.141,64 17/10/2000 847,35 20/10/2000 1.105,25 20/10/2000 1.135,54 23/10/2000 1.248,91 6/11/2000 1.103,65 8/11/2000 798,36 9/11/2000 1.260,58 9/11/2000 1.227,59 9/11/2000 935,81 9/11/2000 1.315,87 9/11/2000 1.138,89 10/11/2000 1.328,25 10/11/2000 1.184,11 10/11/2000 1.261,22 13/11/2000 1.146,05 14/11/2000 1.135,54 14/11/2000 987,18 16/11/2000 1.141,64 16/11/2000 1.279,38 16/11/2000 1.240,65 22/11/2000 1.219,56 22/11/2000 1.076,85 22/11/2000 1.105,25 30/11/2000 1.248,91 5/12/2000 1.040,75 5/12/2000 1.103,65 7/12/2000 1.011,67 7/12/2000 1.138,89 7/12/2000 474,53 7/12/2000 935,81 7/12/2000 779,84 7/12/2000 1.076,85 7/12/2000 538,42 7/12/2000 1.146,05 11/12/2000 573,02 11/12/2000 1.328,25 11/12/2000 553,43 11/12/2000 1.227,59 11/12/2000 613,79 11/12/2000 1.184,11 11/12/2000 789,40 11/12/2000 1.315,87 11/12/2000 548,27 11/12/2000 1.105,25 12/12/2000 460,52 12/12/2000 406,52 13/12/2000 1.219,56 13/12/2000 987,18 14/12/2000 822,65 14/12/2000 1.135,54 14/12/2000 567,77 14/12/2000 720,12 14/12/2000 1.028,75 14/12/2000 731,96 14/12/2000 1.045,66 14/12/2000 261,41 14/12/2000 731,96 14/12/2000 1.045,66 14/12/2000 261,41 14/12/2000 1.279,38 15/12/2000 746,30 15/12/2000 831,63 15/12/2000 1.188,05 15/12/2000 297,01 15/12/2000 1.240,65 20/12/2000 413,55 20/12/2000 475,68 20/12/2000 1.141,64 20/12/2000 1.260,58 20/12/2000 420,19 20/12/2000 1.219,56 5/1/2001 1.138,89 5/1/2001 1.248,91 8/1/2001 1.103,65 8/1/2001 1.260,58 8/1/2001 935,81 8/1/2001 1.146,05 9/1/2001 1.227,59 9/1/2001 1.315,87 9/1/2001 1.328,25 10/1/2001 1.184,11 10/1/2001 1.240,65 12/1/2001 987,18 15/1/2001 1.135,54 15/1/2001 1.279,38 15/1/2001 146,78 16/1/2001 91,74 16/1/2001 1.100,92 16/1/2001 1.028,75 16/1/2001 1.045,66 16/1/2001 1.045,66 16/1/2001 1.188,05 18/1/2001 1.105,25 18/1/2001 1.076,85 19/1/2001 1.141,64 22/1/2001 1.219,56 5/2/2001 1.248,91 6/2/2001 1.076,85 6/2/2001 1.103,65 7/2/2001 1.138,89 7/2/2001 1.260,58 7/2/2001 935,81 7/2/2001 1.227,59 8/2/2001 1.315,87 8/2/2001 1.146,05 9/2/2001 1.328,25 9/2/2001 1.184,11 12/2/2001 1.261,22 13/2/2001 1.261,22 13/2/2001 1.240,65 13/2/2001 1.105,25 13/2/2001 987,18 14/2/2001 1.045,66 14/2/2001 1.045,66 14/2/2001 1.188,05 14/2/2001 1.100,92 15/2/2001 1.135,54 15/2/2001 1.028,75 15/2/2001 1.279,38 15/2/2001 1.261,22 20/2/2001 840,81 20/2/2001 1.219,56 5/3/2001 1.248,91 6/3/2001 1.076,85 6/3/2001 1.103,65 7/3/2001 1.138,89 7/3/2001 1.141,64 7/3/2001 1.141,64 7/3/2001 935,81 7/3/2001 1.227,59 8/3/2001 1.315,87 8/3/2001 1.328,25 9/3/2001 1.260,58 9/3/2001 1.146,05 12/3/2001 1.184,11 12/3/2001 987,18 14/3/2001 1.135,54 14/3/2001 1.279,38 14/3/2001 1.188,05 14/3/2001 1.240,65 15/3/2001 1.100,92 15/3/2001 1.028,75 16/3/2001 1.105,25 16/3/2001 1.045,66 22/3/2001 1.045,66 22/3/2001 1.260,58 4/4/2001 1.219,56 5/4/2001 1.248,91 6/4/2001 1.103,65 6/4/2001 1.138,89 6/4/2001 1.076,85 6/4/2001 1.141,64 9/4/2001 1.227,59 9/4/2001 935,81 9/4/2001 1.315,87 9/4/2001 1.328,25 10/4/2001 1.184,11 10/4/2001 1.188,05 11/4/2001 1.105,25 12/4/2001 1.240,65 16/4/2001 987,18 16/4/2001 1.135,54 16/4/2001 1.028,75 16/4/2001 1.279,38 16/4/2001 1.261,22 17/4/2001 1.100,92 17/4/2001 1.045,66 19/4/2001 1.045,66 19/4/2001 1.146,05 4/5/2001 1.146,05 4/5/2001 1.219,56 4/5/2001 1.260,58 4/5/2001 1.248,91 7/5/2001 1.138,89 7/5/2001 1.076,85 7/5/2001 1.103,65 8/5/2001 1.227,59 9/5/2001 1.315,87 9/5/2001 1.328,25 10/5/2001 935,81 10/5/2001 1.184,11 10/5/2001 1.188,05 11/5/2001 1.105,25 11/5/2001 1.240,65 14/5/2001 1.135,54 14/5/2001 1.141,64 14/5/2001 1.100,92 15/5/2001 987,18 15/5/2001 1.279,38 15/5/2001 1.045,66 16/5/2001 1.045,66 16/5/2001 1.028,75 17/5/2001 1.261,22 18/5/2001 1.248,91 5/6/2001 1.219,56 5/6/2001 1.260,58 5/6/2001 1.138,89 6/6/2001 1.103,65 7/6/2001 1.261,22 8/6/2001 1.227,59 8/6/2001 935,81 8/6/2001 1.076,85 8/6/2001 1.315,87 8/6/2001 1.328,25 11/6/2001 1.184,11 11/6/2001 1.045,66 11/6/2001 1.045,66 11/6/2001 1.240,65 12/6/2001 1.141,64 12/6/2001 1.188,05 12/6/2001 1.105,25 12/6/2001 1.100,92 15/6/2001 987,18 15/6/2001 1.135,54 15/6/2001 1.028,75 15/6/2001 1.279,38 15/6/2001 1.344,57 4/7/2001 1.219,56 4/7/2001 1.357,82 5/7/2001 1.222,48 5/7/2001 1.318,56 5/7/2001 1.188,18 6/7/2001 1.007,49 6/7/2001 1.321,62 9/7/2001 1.412,45 9/7/2001 1.425,74 10/7/2001 1.274,81 10/7/2001 1.089,05 10/7/2001 1.089,05 10/7/2001 1.237,35 11/7/2001 1.297,71 12/7/2001 1.208,65 12/7/2001 1.144,84 13/7/2001 1.062,79 13/7/2001 1.377,38 13/7/2001 1.170,12 16/7/2001 1.218,88 17/7/2001 1.071,44 17/7/2001 1.159,33 18/7/2001 1.146,05 19/7/2001 1.230,17 19/7/2001 1.344,57 3/8/2001 1.318,56 3/8/2001 1.219,56 6/8/2001 1.222,48 6/8/2001 1.357,82 7/8/2001 1.188,18 7/8/2001 1.321,62 8/8/2001 1.007,49 8/8/2001 1.159,33 8/8/2001 1.412,45 8/8/2001 1.425,74 9/8/2001 1.274,81 10/8/2001 1.089,05 10/8/2001 1.089,05 10/8/2001 1.237,35 10/8/2001 1.297,71 13/8/2001 1.208,65 13/8/2001 1.144,84 14/8/2001 1.062,79 14/8/2001 1.377,38 14/8/2001 1.170,12 14/8/2001 1.218,88 16/8/2001 1.071,44 16/8/2001 1.230,17 20/8/2001 1.318,56 4/9/2001 1.344,57 5/9/2001 1.222,48 6/9/2001 1.159,33 6/9/2001 1.188,18 10/9/2001 1.007,49 10/9/2001 1.089,05 10/9/2001 1.089,05 10/9/2001 1.357,82 11/9/2001 1.321,62 11/9/2001 1.412,45 11/9/2001 1.291,14 12/9/2001 1.425,74 12/9/2001 1.274,81 12/9/2001 1.297,71 13/9/2001 1.208,65 13/9/2001 1.170,12 13/9/2001 1.218,88 14/9/2001 1.237,35 14/9/2001 1.144,84 17/9/2001 1.062,79 17/9/2001 1.377,38 17/9/2001 1.071,44 18/9/2001 1.344,57 3/10/2001 1.318,56 3/10/2001 1.188,18 5/10/2001 1.222,48 5/10/2001 1.007,49 5/10/2001 1.159,33 5/10/2001 1.321,62 8/10/2001 1.412,45 8/10/2001 1.089,05 8/10/2001 1.089,05 8/10/2001 1.425,74 9/10/2001 1.291,14 10/10/2001 1.274,81 10/10/2001 1.237,35 10/10/2001 1.357,82 15/10/2001 1.297,71 15/10/2001 1.144,84 15/10/2001 1.062,79 15/10/2001 1.218,88 15/10/2001 1.377,38 15/10/2001 1.208,65 16/10/2001 1.170,12 16/10/2001 1.071,44 18/10/2001 1.230,17 19/10/2001 1.230,17 19/10/2001 1.344,57 6/11/2001 1.318,56 6/11/2001 1.007,49 7/11/2001 1.159,33 7/11/2001 1.357,82 8/11/2001 1.188,18 8/11/2001 1.222,48 8/11/2001 1.291,14 9/11/2001 1.321,62 9/11/2001 1.412,45 9/11/2001 1.274,81 12/11/2001 1.089,05 12/11/2001 1.089,05 12/11/2001 1.297,71 13/11/2001 1.425,74 13/11/2001 1.237,35 13/11/2001 1.170,12 13/11/2001 1.218,88 14/11/2001 1.144,84 16/11/2001 1.062,79 16/11/2001 1.377,38 16/11/2001 1.208,65 19/11/2001 1.071,44 19/11/2001 1.230,17 26/11/2001 1.291,14 4/12/2001 1.291,14 4/12/2001 1.344,57 5/12/2001 1.344,57 5/12/2001 1.318,56 5/12/2001 1.318,56 5/12/2001 1.222,48 6/12/2001 1.222,48 6/12/2001 1.188,18 7/12/2001 1.188,18 7/12/2001 1.007,49 7/12/2001 1.007,49 7/12/2001 1.159,33 7/12/2001 1.159,33 7/12/2001 1.357,82 10/12/2001 1.357,82 10/12/2001 1.321,62 10/12/2001 1.321,62 10/12/2001 1.412,45 10/12/2001 1.412,45 10/12/2001 1.425,74 11/12/2001 1.425,74 11/12/2001 1.274,81 11/12/2001 1.274,81 11/12/2001 1.297,71 12/12/2001 1.297,71 12/12/2001 1.237,35 12/12/2001 1.237,35 12/12/2001 1.144,84 14/12/2001 1.144,84 14/12/2001 1.230,17 14/12/2001 1.230,17 14/12/2001 1.062,79 14/12/2001 1.062,79 14/12/2001 1.218,88 14/12/2001 1.218,88 14/12/2001 1.377,38 14/12/2001 1.377,38 14/12/2001 1.170,12 14/12/2001 1.170,12 14/12/2001 1.071,44 17/12/2001 1.071,44 17/12/2001 1.089,05 17/12/2001 1.089,05 17/12/2001 1.089,05 17/12/2001 1.089,05 17/12/2001 1.208,65 19/12/2001 1.208,65 19/12/2001 1.344,57 4/1/2002 1.318,56 4/1/2002 1.291,14 7/1/2002 1.222,48 7/1/2002 1.089,05 7/1/2002 1.089,05 7/1/2002 1.188,18 8/1/2002 1.159,33 8/1/2002 1.321,62 9/1/2002 1.007,49 9/1/2002 1.412,45 9/1/2002 1.425,74 10/1/2002 1.274,81 10/1/2002 1.237,35 11/1/2002 1.357,82 14/1/2002 1.297,71 14/1/2002 1.218,88 14/1/2002 1.170,12 14/1/2002 1.144,84 15/1/2002 1.062,79 15/1/2002 1.377,38 15/1/2002 1.230,17 16/1/2002 1.071,44 17/1/2002 1.208,65 22/1/2002 1.344,57 5/2/2002 1.291,14 5/2/2002 1.318,56 5/2/2002 1.357,82 6/2/2002 1.188,18 7/2/2002 1.222,48 7/2/2002 1.321,62 8/2/2002 1.007,49 8/2/2002 1.159,33 8/2/2002 1.412,45 8/2/2002 1.425,74 14/2/2002 1.274,81 14/2/2002 1.170,12 14/2/2002 1.218,88 15/2/2002 1.237,35 15/2/2002 1.297,71 18/2/2002 1.144,84 18/2/2002 1.062,79 18/2/2002 1.071,44 18/2/2002 1.377,38 18/2/2002 1.089,05 19/2/2002 1.089,05 19/2/2002 1.230,17 21/2/2002 1.208,65 22/2/2002 1.318,56 1/3/2002 1.344,57 5/3/2002 1.291,14 5/3/2002 1.357,82 6/3/2002 1.188,18 7/3/2002 1.222,48 7/3/2002 1.321,62 8/3/2002 1.007,49 8/3/2002 1.412,45 8/3/2002 1.425,74 11/3/2002 1.274,81 11/3/2002 1.089,05 11/3/2002 1.089,05 11/3/2002 1.159,33 12/3/2002 1.144,84 14/3/2002 1.230,17 14/3/2002 1.062,79 14/3/2002 1.218,88 15/3/2002 1.377,38 15/3/2002 1.237,35 15/3/2002 1.071,44 18/3/2002 1.170,12 19/3/2002 1.297,71 20/3/2002 1.208,65 22/3/2002 1.318,56 1/4/2002 1.344,57 3/4/2002 1.291,14 4/4/2002 1.188,18 5/4/2002 1.222,48 5/4/2002 1.321,62 8/4/2002 1.412,45 8/4/2002 1.007,49 9/4/2002 1.159,33 9/4/2002 1.089,05 9/4/2002 1.089,05 9/4/2002 1.357,82 10/4/2002 1.274,81 10/4/2002 1.425,74 11/4/2002 1.237,35 11/4/2002 1.297,71 12/4/2002 1.062,79 12/4/2002 1.144,84 15/4/2002 1.218,88 15/4/2002 1.377,38 15/4/2002 1.230,17 16/4/2002 1.170,12 16/4/2002 1.071,44 18/4/2002 1.208,65 25/4/2002 1.318,56 2/5/2002 1.344,57 6/5/2002 1.357,82 7/5/2002 1.291,14 7/5/2002 1.188,18 8/5/2002 1.222,48 8/5/2002 1.007,49 8/5/2002 1.321,62 9/5/2002 1.425,74 10/5/2002 1.274,81 10/5/2002 1.412,45 10/5/2002 1.089,05 10/5/2002 1.089,05 10/5/2002 1.297,71 13/5/2002 1.237,35 13/5/2002 1.218,88 14/5/2002 1.159,33 14/5/2002 1.170,12 14/5/2002 1.062,79 15/5/2002 1.377,38 15/5/2002 1.144,84 16/5/2002 1.230,17 16/5/2002 1.071,44 16/5/2002 1.208,65 29/5/2002 1.291,14 4/6/2002 1.344,57 5/6/2002 1.318,56 5/6/2002 1.357,82 7/6/2002 1.222,48 7/6/2002 1.007,49 7/6/2002 1.321,62 10/6/2002 1.412,45 10/6/2002 1.089,05 10/6/2002 1.089,05 10/6/2002 1.230,17 11/6/2002 1.425,74 11/6/2002 1.297,71 12/6/2002 1.237,35 13/6/2002 1.144,84 14/6/2002 1.218,88 14/6/2002 1.159,33 14/6/2002 1.377,38 14/6/2002 1.071,44 17/6/2002 1.208,65 1/7/2002 1.468,27 3/7/2002 1.334,94 4/7/2002 1.482,73 11/7/2002 1.334,94 6/8/2002 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.5. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Juarez Pereira de Araújo Júnior, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, diante da não comprovação, dentro do prazo estabelecido, sobre o efetivo recolhimento da subjacente dívida, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra o aludido responsável em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria-Geral Federal junto à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.5 deste Acórdão; e 9.7. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.